Tribunal: TJES
Processo: 5009103-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009103-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE SENA SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA CESSÃO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre o fato de a parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida desconhecida. Afirma a parte requerente que ao tentar comprar no comércio local, foi surpreendida por diversas restrições de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Analisando as referidas transações, a requerente, alarmada, constatou que foi vítima de fraude, eis que jamais contratou com as instituições que promoveram as inclusões nos órgãos de proteção ao crédito, dentre elas, as duas promovidas pela requerida. Em contato com a mesma, esta se recusou a resolver o problema. Assim, sem ter seu problema resolvido administrativamente, a parte requerente permanece com seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo opção, senão procurar a tutela jurisdicional, buscando a declaração de inexistência de débito junto a requerida, bem como a reparação pelos danos morais sofridos em virtude da conduta da mesma.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência do débito inserido em nome do autor através do contrato n° 0000000005747933 e condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais.

4. A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida. A parte ré alega ter inserido o nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de obrigação com a empresa cedente COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-VIRTUS. No entanto, a ré, ora recorrente, não apresenta aos autos o contrato originário devidamente assinado pela parte autora, mas tão somente o contrato de cessão de crédito firmado entre a ré e a instituição financeira. Assim, entende-se que a apresentação de um contrato sem assinatura da parte autora ou o contrato de cessão de crédito, por si só, não é capaz de comprovar a existência de vínculo contratual entre a parte autora e a COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-VIRTUS para validar a cessão.

6. Por fim, é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)